Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715256-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATEUS FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID 69437851, o advogado WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA juntou petição informando que as razões recursais estavam sendo juntadas em anexo. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que as razões não foram apresentadas. Dessa forma, INTIME-SE o réu para juntar as razões recursais, no prazo de 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR